Tribunal: STF
Processo: ARE 1380757
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA- DECADÊNCIA- PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO DA SAÚDE – CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO E CURSO TÉCNICO ANTES DO INGRESSO NA CARREIRA – ENQUADRAMENTO INICIAL – NÍVEL II – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 11, INCISO I, ALÍNEA “B” DA LEI ESTADUAL Nº 15.462/2005 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTE EG. TJMG EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIAEM CASOS SEMELHANTES – DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS À IMPETRAÇÃO – DESCABIMENTO - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO PREJUDICADA.



    1- Verificada que a impetração ocorreu dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias do indeferimento do reposicionamento na via administrativa, não se consumou o prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/09.



    2 – Conforme entendimento consolidado por este Eg. Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-6/003, “se o funcionário é portador de título de pós-graduação desde a data investidura, tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo.” (TJMG - Inc Unif Jurisprudência 1.0024.11.194659-6/003, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 1ª Câmara Unif. Jurisp. Cível, julgamento em 08/01/2016, publicação da súmula em 15/04/2016).



    3- Demonstrado nos autos que à época da nomeação e posse, a servidora já havia concluído curso de graduação e curso técnico profissionalizante, faz jus ao ingresso na carreira no nível II, nos termos da expressa disposição contida no art. 11, inciso I, alínea “b” da Lei Estadual nº 15.462/2005.



    4- Nos termos da jurisprudência consolidada no Col. Supremo Tribunal Federal, o impetrante tem direito apenas ao pagamento das diferenças que se seguiram ao ajuizamento da ação mandamental, vez que o Mandado de Segurança não é sucedâneo de ação de cobrança.



    5 - Segurança parcialmente concedida. Sentença confirmada, em remessa necessária. Apelação prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37, caput e incisos I e II, 39, caput, 93, inciso IX, 102, inciso I, alíneas "a" e "l" e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente